Tribunal: TJMT
Processo: 1009515-88.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009515-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRAZ FLORENTINO PAES DE ANDRADE FILHO - CPF: 073.977.364-08 (ADVOGADO), BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA S/A - CNPJ: 11.463.963/0001-48 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Certidão de dívida ativa. Multa administrativa consumerista. Ausência de valor originário na cda. Nulidade formal. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal que visa à cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, consubstanciada em Certidão de Dívida Ativa. A agravante sustenta a nulidade da CDA por vício formal, consistente na ausência de valor no campo “valor original”, o que comprometeria a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do valor originário da dívida na CDA compromete a validade do título executivo; (ii) determinar se a classificação da multa administrativa exclusivamente como “multa acessória” é suficiente para atender aos requisitos legais da Certidão de Dívida Ativa.

III.
Razões de decidir

3.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, que pode ser afastada mediante prova inequívoca apresentada pelo executado, conforme art. 204, parágrafo único, do CTN.

4. A exceção de pré-executividade é cabível para arguição de nulidade do título quando fundada em matéria de ordem pública e não requer dilação probatória.

5. Os artigos 202, II, do CTN e 2º, §5º, II, da Lei 6.830/1980 exigem expressamente a indicação do valor originário da dívida na CDA como requisito essencial à sua validade.

6. A ausência de valor no campo “valor original”, aliada à classificação da multa administrativa como “multa acessória”, impede a identificação clara da obrigação principal, violando os requisitos legais e comprometendo a liquidez e exigibilidade do título.

7. A jurisprudência reconhece a nulidade da CDA quando ausente o valor originário do débito, por configurar vício formal insanável.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de indicação do valor originário da dívida na Certidão de Dívida Ativa compromete sua validade formal, por violar os requisitos dos arts. 202, II, do CTN e 2º, §5º, II, da Lei 6.830/1980.

2. A classificação da multa administrativa exclusivamente como “multa acessória” não supre a exigência legal de explicitação da obrigação principal na CDA.

3. A exceção de pré-executividade é meio adequado para reconhecimento da nulidade do título executivo por vício formal evidente, sem necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 202, II, e 204, parágrafo único; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2199325/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; TJMT, AC nº 0005164-40.2008.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 30.05.2023, DJe 12.06.2023; TJMT, AI nº 1022753-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 16.04.2025, DJe 24.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n. 1012941-97.2016.8.11.0041, que visa a cobrança de crédito não tributário inscrito em Certidão de Dívida Ativa, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a CDA é nula, por apresentar vício formal consistente na ausência de clareza quanto ao valor originário do débito. Argumenta que o campo correspondente ao “valor original” consta como R$ 0,00, sendo a multa administrativa inserida exclusivamente sob a rubrica de “multa acessória”, o que comprometeria a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

Afirma que a multa aplicada no processo administrativo consumerista deveria constar como valor originário, uma vez que representa a obrigação principal decorrente do auto de infração lavrado pelo PROCON/MT, e não uma penalidade acessória.

Defende que a forma de preenchimento da CDA afronta os artigos 202, II, do Código Tributário Nacional e 2º, §5º, II, da Lei de Execução Fiscal, por não permitir a adequada compreensão do débito exigido, violando os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para anular a decisão recorrida, de modo que seja acolhida a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da CDA e, consequentemente, determinada a extinção da execução fiscal. (Id 277463354).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a regularidade formal da CDA e sustenta que a multa administrativa, por não possuir natureza tributária, foi corretamente lançada no campo de “multa acessória”, conforme os padrões utilizados pela Procuradoria do Estado. Alega que a certidão atende aos requisitos legais e goza de presunção de certeza e liquidez. (Id. 283775853).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025